Tribunal: STF
Processo: ARE 1302431
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MILITAR DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA – FAB. ANISTIA. ART. 8º DO ADCT. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 5º, XXXVI, DA CF. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NATUREZA DO ATO. MOTIVAÇÃO POLÍTICA. INGRESSO NO SERVIÇO MILITAR APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA 2.104/GM3/1964. LEI 10.559/2002. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação aos argumentos apresentados pelo Recorrente e os fundamentos do acórdão recorrido quanto à ocorrência de anistia, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa a alegada violação à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



     2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Não incide, na hipótese, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios na instância de origem.